Tribunal: STF
Processo: ARE 1372963
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDO PELA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. VALOR DO BEM ALIENADO SUPERIOR AO DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 8º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º E 3º DO ART. 85, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. 



    II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da parte agravante, objetivando a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel denominado "Palácio da Agricultura", atualmente ocupado pelo INCRA, sob alegação de que o contrato firmado seria nulo por não observar formalidade prescrita em lei, bem como pelo fato de que o valor pactuado no contrato era superior ao de mercado. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido. 



    III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 8º do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. 



    IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "o preço de mercado do imóvel à época da operação contratual era 5,8% inferior ao preço por que foi vendido", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. 



    V. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários advocatícios recursais, na medida em que, fundamentada no § 11 do art. 85 do CPC/2015, observou os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.292.968/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 10/10/2018; AgInt no AREsp 196.789/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/08/2016). 



    VI. Agravo interno improvido.” (e-doc. 53).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 93, inc. IX; e 128, § 5º, II, al. “a”, da Constituição da República. Insiste na nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta não serem devidos honorários advocatícios a favor do Ministério Público em ação civil pública (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No tocante à alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao devido processo legal, aos limites da coisa julgada, e à ausência de fundamentação da decisão relativa aos embargos de declaração, o recurso extraordinário teve seguimento negado, com fundamento nos entendimentos firmados nos Temas RG nº 339 e nº 660, pelo que cabível, nesse ponto, tão somente, agravo regimental — art. 1.030, § 2º, do CPC. Assim, não conheço deste agravo, no particular. 



    4. Quanto à violação ao art. 128 da CRFB, é necessário esclarecer que, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi interposto apenas recurso especial, o qual foi não foi provido, mantendo-se integralmente o decidido em 2º Grau.



    5. Em consequência, ante a ausência da interposição do recurso extraordinário, tem-se a preclusão da matéria constitucional, considerando não ter havido modificação do acórdão impugnado pelo STJ. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.230.962-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/03/2020, p. 26/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1 º , DO CÓDIGO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.219.360-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 17/09/2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que não comporta admissão Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” 



    (RE nº 1.097.929-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/12/2017, p. 13/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSITUCIONAL. PRECECENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da preclusão das questões constitucionais surgidas na decisão de segundo grau que não foram objeto de recurso extraordinário. Assim, somente é possível a interposição de recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça quando o tema em questão for novo, surgido na instância superior.“ 



    (RE nº 593.594-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/06/2009, p. 07/08/2009).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não originariamente naquele Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.293.243-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA TRATADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 915.324-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator